Tribunal: TJBA
Processo: 8056614-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056614-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CAROLINA DE JESUS DOS ANJOS REIS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. HOSPITAL DA OBESIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DOENÇA CRÔNICA LISTADA NO CID E-66. TRATAMENTO DE FINALIDADE TERAPÊUTICA, NÃO ESTÉTICA. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. EXCLUSÃO RESTRITA A TRATAMENTOS ESTÉTICOS EM SPAS, CLÍNICAS DE REPOUSO E ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS. INSUCESSO DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS E CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 608/STJ. CDC APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056614-31.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como apelada CAROLINA DE JESUS DOS ANJOS REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.